Tribunal: TJES
Processo: 5009019-35.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009019-35.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros
RECORRIDO: LUCIANA ROCHA NASCIMENTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009019-35.2023.8.08.0035

Recorrente:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. E BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrida:
LUCIANA ROCHA NASCIMENTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS CANCELAMENTO DE APÓLICE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A AUTORA VISA O RECONHECIMENTO DE COBRANÇAS INDEVIDAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO PELA RÉ, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., REFERENTE A UMA APÓLICE DE SEGURO QUE HAVIA SIDO CANCELADA. ALEGA QUE APÓS O CANCELAMENTO DA APÓLICE Nº 9023866 CONTINUARAM SENDO REALIZADAS COBRANÇAS NO SEU CARTÃO, RESULTANDO EM DUPLICIDADE DE DÉBITOS. REQUEREU A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE, BEM COMO A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, ARGUMENTANDO O DESGASTE EMOCIONAL CAUSADO PELA SITUAÇÃO.

A SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS O PEDIDO DE CANCELAMENTO DA APÓLICE DE SEGURO E DETERMINOU O CANCELAMENTO DA APÓLICE, PROIBINDO NOVAS COBRANÇAS. AS RÉS, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. E BANCO DO BRASIL S.A., FORAM CONDENADAS SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO DE R$5.106,76 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, VALOR JÁ DOBRADO, E R$4.000,00 POR DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA MAPFRE, NO QUAL CONTESTA A SENTENÇA, ALEGANDO QUE NÃO HOUVE MÁ-FÉ NAS COBRANÇAS REALIZADAS E QUE OS VALORES FORAM ESTORNADOS APÓS O CANCELAMENTO DA APÓLICE. A MAPFRE DEFENDE QUE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES DEVERIA SER FEITA DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO, CONFORME DETERMINADO NA SENTENÇA. ALÉM DISSO, ARGUMENTA QUE NÃO HOUVE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS, UMA VEZ QUE AS PARCELAS FORAM ESTORNADAS ANTES DO VENCIMENTO, GERANDO SALDO POSITIVO NA FATURA DA AUTORA .

NO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S.A., ALEGA QUE NÃO TEM RESPONSABILIDADE DIRETA PELAS COBRANÇAS INDEVIDAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA, UMA VEZ QUE O CONTRATO DE SEGURO E AS RESPECTIVAS COBRANÇAS FORAM GERENCIADOS PELA SEGURADORA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. O BANCO ARGUMENTA QUE ATUOU APENAS COMO INTERMEDIÁRIO NA OFERTA DO SEGURO E QUE, APÓS O CANCELAMENTO DA APÓLICE, A RESPONSABILIDADE PELAS COBRANÇAS ERA EXCLUSIVAMENTE DA SEGURADORA. O BANCO DO BRASIL PEDE A REFORMA DA SENTENÇA PARA SER EXCLUÍDO DA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS.

EM CONTRARRAZÕES, A RECORRIDA MANTEVE OS ARGUMENTOS INICIAIS, DEFENDENDO A MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. A AUTORA REITEROU QUE AS COBRANÇAS INDEVIDAS FORAM FEITAS MESMO APÓS O CANCELAMENTO DA APÓLICE E QUE A DEVOLUÇÃO EM DOBRO ESTÁ PREVISTA EM LEI PARA CASOS DE MÁ-FÉ. TAMBÉM AFIRMOU QUE OS DANOS MORAIS SÃO PRESUMIDOS PELA NATUREZA DOS FATOS, SENDO A INDENIZAÇÃO JUSTA E NECESSÁRIA .

DA CONCLUSÃO: APÓS A ANÁLISE DOS RECURSOS INTERPOSTOS PELAS PARTES RÉS, PERCEBE-SE UMA TENTATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE, NA QUAL CADA PARTE BUSCA IMPUTAR À OUTRA A CULPA PELA MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS FEITAS À AUTORA.

A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ TRAZIDA PELA MAPFRE SEGUROS NÃO MERECE PROSPERAR. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, EM SEU ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DISPÕE QUE O CONSUMIDOR COBRADO EM QUANTIA INDEVIDA TEM DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, POR VALOR IGUAL AO DOBRO DO QUE PAGOU EM EXCESSO, SALVO HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. ASSIM, A DEVOLUÇÃO EM DOBRO NÃO ESTÁ CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ, MAS SIM À AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A COBRANÇA INDEVIDA. NÃO HAVENDO COMPROVAÇÃO DE ERRO JUSTIFICÁVEL POR PARTE DAS RÉS, À DEVOLUÇÃO EM DOBRO É MEDIDA QUE SE IMPÕE.

NO CASO CONCRETO, A RECORRENTE NÃO DEMONSTROU QUALQUER JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA AS COBRANÇAS INDEVIDAS, QUE OCORRERAM MESMO APÓS O CANCELAMENTO DO SEGURO. ASSIM, CORRETA A SENTENÇA AO DETERMINAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, NO MONTANTE DE R$5.106,76, VALOR QUE JÁ INCLUI A REPETIÇÃO EM DOBRO, CONFORME A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.

DE OUTRO TURNO, OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELO BANCO DO BRASIL TAMBÉM NÃO MERECEM ACOLHIMENTO. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, AO ATUAR COMO INTERMEDIÁRIA NA OFERTA DO SEGURO, TEM RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA ADEQUADA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONFORME DISPÕE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. A RELAÇÃO CONTRATUAL ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES INCLUI O BANCO DO BRASIL COMO PARTE RELEVANTE, E SUA OMISSÃO EM GARANTIR QUE AS COBRANÇAS INDEVIDAS FOSSEM CESSADAS DEMONSTRA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PORTANTO, O BANCO RÉU NÃO PODE SE EXIMIR DA RESPONSABILIDADE PELOS DANOS CAUSADOS À AUTORA, SENDO CORRETA A SUA CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS.

NO QUE TANGE AOS DANOS MORAIS, AS RECORRENTES ALEGAM QUE NÃO HÁ CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL INDENIZÁVEL, TENDO EM VISTA QUE AS COBRANÇAS FORAM ESTORNADAS ANTES DO VENCIMENTO, NÃO GERANDO PREJUÍZO FINANCEIRO À AUTORA.

ENTRETANTO, O DANO MORAL NÃO SE LIMITA A PREJUÍZOS FINANCEIROS, MAS TAMBÉM À VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE, AO SOFRIMENTO, E AO ABALO PSICOLÓGICO CAUSADOS AO CONSUMIDOR. NO PRESENTE CASO, A COBRANÇA INDEVIDA DE PARCELAS REFERENTES A UM CONTRATO DE SEGURO CANCELADO, AINDA QUE ESTORNADA POSTERIORMENTE, CAUSOU EVIDENTE TRANSTORNO À AUTORA, QUE SE VIU OBRIGADA A LIDAR COM COBRANÇAS INDEVIDAS POR UM SERVIÇO QUE NÃO MAIS EXISTIA.

A FIXAÇÃO DOS DANOS MORAIS EM R$4.000,00 OBSERVOU OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, CONSIDERANDO A EXTENSÃO DO DANO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, NÃO HAVENDO RAZÃO PARA MODIFICAÇÃO DO QUANTUM FIXADO.

RECURSO DA REQUERIDA MAPFRE SEGUROS GERAIS, CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL, CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)